Tribunal: STF
Processo: Rcl 37881
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. VALIDADE DE NORMA COLETIVA DE TRABALHO QUE RESTRINGE DIREITO TRABALHISTA NÃO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.121.633 - TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE TODOS OS FEITOS EM TRAMITAÇÃO SOBRE O TEMA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Umoe Bioenergy S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Presidente Prudente nos autos do Processo 0010890-14.2019.5.15.0026, para garantia da autoridade da decisão desta Suprema Corte proferida no ARE 1.121.633 - Tema 1.046 da repercussão geral.
    Extrai-se da decisão ora reclamada, in verbis:
    “A reclamada requer o sobrestamento do feito, haja vista o pedido de horas "in itinere", pelas razões expostas na contestação, o que foi indeferido, haja vista a necessidade de instrução prévia de outros pedidos, como aqueles concernentes ao adicional de periculosidade e às indenizações por doença ocupacional, de forma que não faz sentido a suspensão do processo desde já, sendo certo que antes da realização da audiência de instrução a questão poderá ser reapreciada. Protestos da reclamada.”
    A parte reclamante noticia que o processo, na origem, discute a validade de cláusula de acordo coletivo de trabalho que, a partir de contrapartidas concedidas aos trabalhadores da indústria sucroalcooleira e energética, prefixou o pagamento de 40 (quarenta) minutos diários de horas in itinere a todos os seus empregados, baseado no tempo médio gasto pelos funcionários da empresa (residentes em diversas cidades de sua região). 
    Aduz que a questão relativa à “constitucionalidade das negociações de ACTs, inclusive no que tange a prefixação das horas in itinere”, foi afeto por esta Corte à sistemática da repercussão geral nos autos do RE 1.121.633, tendo sido determinada, em seguida, a suspensão de todos os processos sobre o tema em trâmite em território nacional. 
    Por esta razão, requereu, junto ao Juízo da 1ª Vara de Presidente Prudente, a suspensão do feito, nos moldes em que determinado na decisão desta Corte. Todavia, o pedido foi indeferido, ao argumento de que o objeto do caso vertente não se restringe às horas in itinere, também englobando pedidos relativos à adicional de periculosidade e indenização por doença ocupacional.
    Sustenta, nesse sentido, que ao indeferir o pedido de suspensão, o Juízo reclamado incorreu em ofensa à determinação constante na decisão proferida no RE 1.121.633.
    Requer, liminarmente, a concessão da tutela antecipada para determinar a suspensão do processo o 0010890-14.2019.5.15.0026, até a decisão final desta reclamação. No mérito, postula a procedência do pedido para, confirmando a liminar, manter a determinação de suspensão do processo de origem até que o RE 1.123.633 seja definitivamente julgado.
    Em 7/11/2019, indeferi o pedido de medida liminar, por entender não caracterizados o fumus boni iuris e o periculum in mora.
    Devidamente citado (doc. 22), o beneficiário da decisão reclamada permaneceu inerte (doc. 23). 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal;
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. 
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte ou súmulas vinculantes apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem. 
     Feitas tais ponderações, antes de examinar se, de fato, há desobediência à decisão proferida nos autos do ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 02/05/2019, é preciso esclarecer o cerne da questão jurídica discutida naqueles autos. Com efeito, o julgado em que reconhecida a repercussão geral da matéria constitucional ali ventilada recebeu a seguinte ementa, in verbis:
    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Repercussão geral reconhecida.” 
    Por ocasião do reconhecimento da repercussão geral, fixou-se a seguinte descrição do mérito a ser analisado no tema de número 1.046:
    “Recurso extraordinário com agravo em que se discute, à luz dos arts. 5º, incisos II, LV e XXXV; e 7º, incisos XIII e XXVI, da Constituição Federal, a manutenção de norma coletiva de trabalho que restringe direito trabalhista, desde que não seja absolutamente indisponível, independentemente da explicitação de vantagens compensatórias”.
    In casu, ao analisar os autos, verifica-se que a pretensão deduzida pelo autor da demanda de origem envolve a validade de cláusula de acordo coletivo de trabalho que, a partir de contrapartidas concedidas aos trabalhadores da indústria sucroalcooleira e energética, prefixou o pagamento de 40 (quarenta) minutos diários de horas in itinere aos empregados, baseado no tempo médio gasto pelos mesmos até a empresa. Tal matéria está diretamente relacionada com o aludido tema da Repercussão Geral.
    Por essa razão, a decisão cautelar proferida nos autos do ARE 1.121.633 abarca o caso concreto. O fato de a matéria controvertida no processo de origem se relacionar à validade de norma coletiva de trabalho que limita direito trabalhista de sede infraconstitucional demonstra a adequação da hipótese ao paradigma invocado e impõe a observância da ordem de suspensão nacional de processos. 
    Contudo, no caso sub examine, tendo sido o Juízo reclamado informado a respeito da ordem de suspensão contida naqueles autos, tal como demonstrado pela parte reclamante, o pedido de suspensão foi indeferido apenas por razões de organização processual, haja vista que nem todos os pedidos deduzidos nos autos dizem respeito à matéria discutida no Tema 1.046 e que o processo ainda se encontra na fase instrutória. Com efeito, constou do decisum reclamado, verbis:
    “A reclamada requer o sobrestamento do feito, haja vista o pedido de horas "in itinere", pelas razões expostas na contestação, o que foi indeferido, haja vista a necessidade de instrução prévia de outros pedidos, como aqueles concernentes ao adicional de periculosidade e às indenizações por doença ocupacional, de forma que não faz sentido a suspensão do processo desde já, sendo certo que antes da realização da audiência de instrução a questão poderá ser reapreciada. Protestos da reclamada.” (Grifei)
    A meu sentir, a determinação de suspensão nacional de todos os processos cuja discussão envolva a matéria a ser tratada no ARE 1.121.633, Tema 1.406 da Repercussão Geral, tem por objetivo obstar a prolação de decisão de mérito contrária à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não impedindo, contudo, que o magistrado adote providências relacionadas à instrução processual, a fim de deixar o processo maduro para a prolação de sentença de mérito, a qual deverá por certo se dar em harmonia com o que vier a ser decidido no julgamento do ARE 1.121.633.
    Ex positis, com fundamento nos artigos 992 do Código de Processo Civil e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente reclamação, para determinar que, após a devida instrução, seja suspensa a tramitação do Processo 0010890-14.2019.5.15.0026, em curso na 1ª Vara do Trabalho de Presidente Prudente, até o pronunciamento definitivo desta Corte no Recurso Extraordinário 1.121.633 (Tema 1.046 da Repercussão Geral).
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente